Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE DECRETA MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DO PARANOÁ. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO MEDIDAS PROTETIVAS. DEFERIDO.
1. É cabível reclamação criminal contra decisão que fixa medidas protetivas de urgência tendo em vista a inexistência de recurso específico, nos termos do art. 232[1] do Regimento Interno desta Corte e, com espeque no princípio da fungibilidade recursal.
2. Não cabe a alegação de incompetência da Vara de Violência e Familiar contra a Mulher, sob o argumento de que somente na Vara da Infância seria possível a adoção de uma série de providências, aptas a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório quanto à questão da medida protetiva de afastamento . É que, sendo o réu denunciado, este, durante a instrução processual poderá exercer seu amplo direito de defesa sob o crivo do contraditório, não se olvidando que as medidas protetivas são fixadas em virtude de uma situação de risco e da urgência que o caso demanda.
3. Em sede de reclamação criminal, interposta em autos que tratam de Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha, a análise fica adstrita à possibilidade de retomada do contato do ofensor (pai da criança) com a sua filha menor, análise esta que, inevitavelmente, ficará vinculada ao relatório técnico apresentado pelo Núcleo de Assessoramento sobre Violência contra Crianças e Adolescentes –NECRIA – TJDFT e ao laudo de corpo de delito oriundo do Instituto de Criminalística.
4. Citado laudo do I.C. não apontou para a prova de que houvesse ocorrido violência sexual contra a menor. Além disso, o relatório do NECRIA foi favorável à reaproximação do pai com a filha, desde que sob supervisão de terceira pessoa.
5. A Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável. No caso, a medida protetiva foi decretada há quase 01 ano, inexiste nos autos notícias no sentido de que o reclamante tenha desobedecido ao comando judicial, sequer que a situação de risco que deflagrou o decreto de afastamento persista.
6. Reclamação conhecida. Dado parcial provimento para determinar a revogação das medidas protetivas estipuladas em desfavor de LAZARO DA SILVA MELO. No entanto, este somente poderá se aproximar da menor M. S.F. M. em dias e períodos que serão determinados pelo juízo processante e na companhia de terceira pessoa adulta, parente materna da menor.

[1] Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.

[1] Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.